Tribunal: TJBA
Processo: 0514371-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514371-64.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: DIEGO PASSINHO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

APELAÇÃO DA RÉ/CONSTRUTORA. PLEITO DE ABATIMENTO DA RETENÇÃO, NO PERCENTUAL DE 25% E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INDEFERIMENTO. SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. CULPA DO APELANTE. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA E NÃO IMPUGNADA, NESTE RECURSO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE QUALQUER INADIMPLEMENTO OU DESCUMPRIMENTO, PELOS ADQUIRENTES/APELADOS. JURISPRUDÊNCIA.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO OU DO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA DOS APELANTES. DATA DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO). SENTENÇA QUE FIXA O INPC. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA E MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO, NO PONTO.

DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO E SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. CONFIGURADO. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO.

HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA DE METADE DOS PEDIDOS AUTORIAS. PEDIDO DE REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS APELADOS/AUTORES. MANUTENÇÃO, NO PONTO.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0514371-64.2018.8.05.0001
, de
SALVADOR
, que tem como Apelante
MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

e Apelado
DIEGO PASSINHO OLIVEIRA e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO À APELA
ÇÃ
O
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator